Tribunal: TJDFT
Processo: 0711382-04.2019.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES E FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. REGIME PRISIONAL. RECORRER EM LIBERDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Firmado o entendimento pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que é incabível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de assunto interna corporis, não é mais possível o reconhecimento da inconstitucionalidade formal da Lei 13.654/2018, com base na Arguição de Inconstitucionalidade n. 20180020058025 (Acórdão 1134967), antes acolhida pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, motivo pelo qual se mostra descabido o pleito ministerial, para que o réu seja condenado como incurso no artigo 157, §2o, inciso I, com redação anterior à Lei no 13.654/2018, do Código Penal, em face do emprego de arma branca na prática dos delitos.
2. Tendo em vista que as penas foram aplicadas no patamar mínimo legal, resta prejudicado o pedido da Defesa de aplicar as penas no mínimo legal.
3. Correta a fixação do regime prisional semiaberto, tendo em vista a quantidade da pena e a reincidência do réu, nos termos do artigo 33, §2o, “b”, do Código Penal.
4. Se o réu permaneceu preso durante a instrução criminal e permanecem hígidos os requisitos da prisão preventiva, sobretudo porque ele responde a outros processos por crimes idênticos, mostra-se correta a negativa do réu recorrer em liberdade para a garantia da ordem pública, em face da reiteração
delitiva.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.